Tribunal: TCU
Processo: 031.849/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12156/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.849/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice Aparecida Grigio Gabriel (XXX.462.138-XX); Denise Kayoko Kagueama Sueta (XXX.567.938-XX); Helena Elias Ferreira (XXX.894.398-XX); Maria Aparecida Marques Nogueira Mata (XXX.640.758-XX); Maria Fatima de Arruda (XXX.683.058-XX); Maria Jose Ernica Pereira (XXX.075.618-XX); Maria Jose de Brito Drague (XXX.567.668-XX); Neiva Alves Pereira (XXX.343.738-XX); Otilia Miranda Flores (XXX.500.471-XX); Sonia Maria da Costa (XXX.178.668-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.